Tribunal: STF
Processo: RHC 260160
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 991.571/PE, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado diretamente no egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a impetração ocorreu após o trânsito em julgado da condenação, revelando-se sucedâneo de revisão criminal, cuja competência recai sobre o Tribunal de origem, nos termos da Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de revisar condenação penal já transitada em julgado, sem que tenha havido julgamento anterior pelo próprio STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 21/11/2024, caracterizando-se como sucedâneo de revisão criminal, o que é inadmissível segundo jurisprudência consolidada do STJ.



    4. A Constituição Federal (art. 105, I, “e”) estabelece que compete ao STJ processar e julgar revisão criminal apenas nas hipóteses em que a condenação tenha sido imposta por esta Corte, o que não se verifica no caso concreto.



    5. O conhecimento do habeas corpus nesta fase equivaleria a suprimir instância, uma vez que o pedido não foi previamente submetido ao Tribunal de origem, afrontando o devido processo legal e a hierarquia jurisdicional.



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o trânsito em julgado da condenação, o habeas corpus com pretensão revisional deve ser ajuizado na instância competente e não pode ser utilizado para repristinar fases processuais já encerradas, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à preclusão temporal.



    7. Inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ofício, impõe-se a manutenção da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus impetrado diretamente no STJ com finalidade de revisão de condenação penal já transitada em julgado, salvo se a condenação tiver sido imposta por esta Corte. 2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sem o prévio exame da matéria pelas instâncias ordinárias, configura indevida supressão de instância. 3. É incabível o reexame, por meio de habeas corpus, de matéria já preclusa em razão do trânsito em julgado da condenação e da ausência de flagrante ilegalidade (doc. 49).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a) – REFORMAR a sentença e os acórdãos recorridos para RESTABELECER o dispositivo da sentença que faz menção ao artigo 386, V, do Código de Processo Penal, para ABSOLVER o recorrente; 



    b) – ANULAR a sentença condenatória por ser teratológica e por violar os princípios da legalidade, razoabilidade e da individualização da pena, e DETERMINAR que o Juízo de Primeiro Grau prolate outra em seu lugar, dessa vez fundamentada nas penas cominadas no artigo 157, §3º, 1ª parte, do Código Penal;



    c) – anulada a sentença, REGOVAR a prisão preventiva do recorrente com a expedição de alvará de soltura, já que, antes de ter sua prisão preventiva decretada na sentença condenatória, o recorrente respondia ao processo em liberdade;



    d) – não sendo anulada a sentença, APLICAR a causa de diminuição de pena, em razão da tentativa, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão do fundamento usado pelo Magistrado para aplicar a redução pela tentativa no patamar de 1/2 (metade) configurar bis in idem, pois a lesão na vítima já integra o tipo penal de latrocínio tentado, ao tempo em que prequestiona a matéria e os fundamentos mencionados nestas razões e demais peças produzidas nos autos (doc. 54, pp. 28-29).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus pelos seguintes fundamentos (fls. 155/159):



    Verifica-se das informações prestadas nos autos pelo Tribunal de origem que "em decisão unânime, foi negado provimento ao recurso, certificando-se o trânsito em julgado do acórdão em 21.11.2024" (grifos acrescidos), o que demonstra que este habeas corpus foi impetrado após o referido trânsito em julgado.



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.



    Conforme ressaltado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 150/151):



    O acórdão que julgou o recurso de apelação transitou em julgado em 21/11/2024, conforme informação prestada nos autos (fl. 131).



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, a ser proposta no Tribunal de origem, de modo que o conhecimento da questão nesta sede implica evidente supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência dessa Corte.



    Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).



    [...]



    Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea e, da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso dos autos, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Como cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça está expressamente consignada no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I das alíneas b e c da Constituição Federal, como ocorre no presente caso.



    De fato, deve ser mantido o decisum recorrido, pois, no caso dos autos, conforme constou da decisão monocrática recorrida, ocorreu o trânsito em julgado do feito em data de 21/11/2024, tendo sido o habeas corpus impetrado em data posterior. O habeas corpus, portanto, é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 50 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator